Tribunal: TJSP
Processo: 1505584-42.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Redução das penas. Impossibilidade de consideração de atos infracionais como mau antecedente ou personalidade deturpada. Incomunicabilidade com a maioridade, para fins de dosimetria. Aplicação do art. 68, § único, do CP. Fato que não apresenta

Ementa:
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Redução das penas. Impossibilidade de consideração de atos infracionais como mau antecedente ou personalidade deturpada. Incomunicabilidade com a maioridade, para fins de dosimetria. Aplicação do art. 68, § único, do CP. Fato que não apresenta gravidade diferenciada. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505584-42.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIRO
SHAIDY BOTELHO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para 10
(dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505584-42.2018.8.26.0228 -Voto no 36284v
2
Apelação Criminal n.o 1505584-42.2018 – São Paulo (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Vicente Luiz Adua
Apelantes: Cairo Shaidy Botelho Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36.284
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de
arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a
pretendida desclassificação. Redução das penas. Impossibilidade
de consideração de atos infracionais como mau antecedente ou
personalidade deturpada. Incomunicabilidade com a maioridade,
para fins de dosimetria. Aplicação do art. 68, § único, do CP. Fato
que não apresenta gravidade diferenciada. Regime fechado
mantido. Réu reincidente. Recurso provido em parte.
Acrescento ao relatório da r. sentença (fls. 110/117), que foi julgada
procedente a ação penal, condenado Cairo Shaidy Botelho Marques, como incurso
no art. 157, § 2.°, II, e § 2.°-A, I, do Cód. Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 7
(sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 36 (trinta
e seis) dias-multa, no mínimo.
Apelou o réu (fls. 126/138). Pugna, em suma, pela desclassificação
da imputação inicial para o crime de receptação. Pleiteia, subsidiariamente, a
redução das penas-base, a redução do índice de aumento referente à reincidência
e a aplicação de apenas um aumento pelas causas de aumento, nos termos do art.
68, § único, do Cód. Penal.
Respondido o recurso (fls. 153/156), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 169/178).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2018, às 22h15, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505584-42.2018.8.26.0228 -Voto no 36284v
3
Rua Aragão, altura do n.° 214, Vila Mazzi, da cidade e comarca da Capital, Cairo
Shaidy Botelho Marques, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de armas de fogo,
subtraiu, para si, 1 (um) veículo, marca GM/Celta , placas EZF-0247, avaliado em
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 1 (um) aparelho de telefone celular, marca
Samsung , modelo J1, 1 (uma) carteira e a importância de R$ 20,00 (vinte reais),
pertencentes à vítima D. P. M.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e
apreensão (fl. 8), auto de reconhecimento de objeto (fl. 9), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 10), auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação (fls. 11/12) e laudo de exame em arma de fogo (fls. 71/74), bem como
pelas demais provas produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 16). Em
juízo, o acusado negou a prática ilícita. Admitiu estar na posse do veículo e de ter
batido ele, mas nega a subtração. Alegou que estava em uma festa e pegou o
veículo com um amigo. Não sabe o nome deste amigo. Disse que empreendeu
fuga porque estava de “saidinha” e não tinha habilitação; se fosse abordado,
voltaria para o fechado (mídia).
A vítima D. P. M. reconheceu o acusado e declarou que, na data dos
fatos, tinha acabado de deixar um amigo em sua residência quando foi abordado
pelo acusado e mais um indivíduo, que anunciaram o roubo, mediante emprego
de um revólver. Os indivíduos praticaram a subtração e empreenderam fuga.
Depois de um tempo, na mesma data, policiais o procuraram e pediram para que
fosse à Delegacia, para fazer o reconhecimento (fl. 7 e mídia).
O policial militar Osvaldo Alexandre de Souza narrou que estava em
patrulhamento de rotina, quando avistou o acusado, que conduzia um Celta no
contrafluxo da via, em atitude suspeita, razão pela qual decidiu abordá-lo. Deu o
sinal de parada, mas o acusado começou a acelerar o veículo. Depois de um
tempo de acompanhamento, o réu perdeu o controle do veículo e colidiu contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505584-42.2018.8.26.0228 -Voto no 36284v
4
um poste. O acusado foi abordado e, indagado a respeito, disse que não tinha
habilitação e que o veículo seria de sua mãe. Realizadas as buscas no veículo, foi
encontrado um revólver. Feitas as pesquisas, conseguiu entrar em contato com o
ofendido, que disse que acabara de ser vítima de roubo (fl. 13 e mídia).
No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar José
Thomazinho Tagliacol Junior (fl. 14 e mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor, razão
pela qual não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
Quanto à qualificação jurídica da conduta do acusado, em
conformidade com a prova produzida, não há dúvida de que se trata de crime de
roubo, agravado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Tanto o
acusado, quanto à arma de fogo apreendida, foram reconhecidos, com segurança,
pelo ofendido.
Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua
natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume
grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria
razão para acusar, injustamente, um inocente.
Ademais, a simples negativa do acusado, apartada de qualquer
justificativa idônea, não merece credibilidade, pois, além de isolada e pouco
convincente, foi afastada, com segurança, pela prova oral da acusação. E, no caso
dos autos, não há outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse
da vítima em incriminar o réu. Nesse sentido, já se decidiu:
“Prova palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo
suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação,
mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as
demais provas colhidas nos autos.” (RT 804/624)
“A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o
caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é
cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não
acusar inocentes, mormente quando não os conhece.” (RT 744/601)
Passo à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505584-42.2018.8.26.0228 -Voto no 36284v
5
As penas-base foram exasperadas em 1/6 (um sexto), em razão da
existência de atos infracionais (fl. 68). Respeitados os entendimentos diversos, os
atos infracionais não podem ser valorados negativamente. Atingida a maioridade,
o agente passa a ser primário; depurando-se o seu passado infracional
à
exceção da avaliação de personalidade e risco de reiteração para fins de
decretação de prisão preventiva
, pois o ato infracional e a medida
socioeducativa não são, respectivamente, crime e pena. Assim, é defeso o
agravamento da reprimenda, qualquer que seja a avaliação da pretensa
circunstância:
“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que atos
infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação
da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade
voltada para a pratica de crimes ou má conduta social.” (HC 499.987/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, 5.a T., j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Operou-se, em seguida, o aumento de 3/5 (três quintos), em razão
da circunstância agravante da reincidência (fls. 87/90). Todavia, entendo que a
medida foi fixada com excessivo rigor, de modo que fixo o aumento em 1/2
(metade), índice que entendo mais adequado ao caso, visto que se trata de quatro
condenações transitadas em julgado, caracterizadoras da reincidência, que,
inclusive, são por prática de delitos da mesma espécie.
Na fase seguinte, as penas foram exasperadas, em razão das causas
de aumento: de 1/3 (um terço), referente ao concurso de agentes, e mais 2/3
(dois terços), pelo emprego de arma de fogo. Nada impedia o digno Magistrado de
aplicar a hipótese mais desfavorável ao acusado, qual seja, os aumentos por
ambas as causas de aumento de pena, desde que observe o dever constitucional
de motivar a escolha, o que foi verificado na r. sentença. Todavia, com o maior
respeito, entendo que o fato tratado nestes autos não foge à média dos crimes de
roubo duplamente majorados, sempre muito graves, mas bem por isso, punidos
com maior rigor (ao menos em tese) pela lei. Assim, aplico, apenas, o aumento de
2/3 (dois terços), com fundamento no art. 68, § único, do Cód. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505584-42.2018.8.26.0228 -Voto no 36284v
6
As penas do acusado passam a perfazer, portanto, em 10 (dez) anos
de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional fixado, o fechado, deve ser prevalecer,
em vista da natureza e das circunstâncias do crime, bem como das condições
pessoais desfavoráveis do acusado, que é multirreincidente específico, o que
revelam razoável envolvimento com a criminalidade e demandam resposta penal
diferenciada.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, pois se mostra como insuficiente e
inadequada para aplicação da terapêutica penal e para prevenção e reprovação do
delito.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas para 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença
recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relator